Tribunal: TJDFT
Processo: 0711697-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Processo : 0711697-44.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto da r. decisão[1], proferida em ação de alimentos, que fixou os provisórios em 30% dos rendimentos brutos do réu-agravante, sendo 15% para cada autora-agravada, deduzidos tão somente os descontos compulsórios. Todavia, verifico, em consulta aos autos originários (no 0718236-75.2019.8.07.0016), superveniente sentença de procedência do pedido inicial, proferida em 24.12.2019[2], em face da qual fora, inclusive, interposta apelação por ambas as partes. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 9479061. [2] Id. 48067551 dos autos na origem - 0718236-75.2019.8.07.0016.